Tribunal: TJDFT
Processo: 0039435-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0039435-84.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE BARROS VIANA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosilene Barros Viana contra sentença (ID 55844290) proferida pelo Juízo da 24 Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. (em recuperação judicial), extinguiu o feito por ausência de manifestação da recorrente quanto à habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial da recorrida. Em suas razões recursais (ID 55844298), a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do recorrente, sendo certo que somente a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social não é suficiente para tal fim. Ao ID 56265820, esta Relatoria oportunizou à recorrente a juntada de documentação que justificasse a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou que, alternativamente, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Consoante certificado ao ID 56688573, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da apelante. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria concedeu prazo para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e, ainda, assinou o prazo de 5 (cinco) dias para, alternativamente, recolher o competente preparo recursal, sob pena de deserção. A apelante, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo e, portanto, não apresentou a documentação necessária à análise da gratuidade de justiça vindicada, bem como não comprovou o recolhimento do preparo. Dessa forma, se a apelante, no prazo assinalado por esta Relatoria ao ID 56265820, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de demonstrar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, promover o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 55844298. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora